Tribunal: STF
Processo: ARE 1482977
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. Alegação de legítima defesa. Improcedência. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Análise de legislação infraconstitucional. Suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de Repercussão Geral (Tema 660/RG). Ofensa reflexa. Impossibilidade. Concessão. Habeas Corpus de ofício. Lei processual penal. Princípio tempus regit actum. Nulidade. Inexistência de comprovação de prejuízo. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    6. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    8. Nos termos do art. 2° do Código de Processo Penal, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados na vigência da lei anterior. Vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo. Precedentes.



    9. A nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado no presente caso. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.